Tribunal: STF
Processo: Rcl 88650
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Universidade Estadual de Campinas contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº  11562-75.2020.5.15.0094.
Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.
Nesses termos, argumenta que ”a responsabilidade subsidiária da Administração Pública só pode ser imputada quando houver prova inequívoca de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando). Não se pode presumir a culpa da Administração Pública, conforme tem reiteradamente decidido o Supremo Tribunal Federal, baseando-se na inversão do ônus da prova e na mera inadimplência de verbas trabalhistas” (eDOC 1, p. 7).
Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que a Corte Trabalhista realize juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário da reclamante,  ou, a procedência imediata da presente reclamação por afronta à ADC  16, RE-RG 760.931 (tema 246) e RE-RG 1.298.647 (tema 1118).
É o relatório. Decido.

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Nesses termos, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666/1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo.” (Rcl 16.777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, redator do acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020; grifos nossos)

Cumpre assinalar ainda que, diante dos posicionamentos divergentes, o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
De outra banda, permanecendo ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração.
Pois bem.
Na hipótese versada, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por José Conceição dos Santos em face de STRATEGIC SECURITY - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS e outros, a qual foi julgada procedente pelo Juízo de primeiro grau, reconhecendo-se a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada, ora reclamante, mediante os seguintes fundamentos:

“Responsabilidade da 2ª Ré
A reclamante pretende a condenação subsidiária da 2ª reclamada sob a alegação de que contratada pela 1ª teria prestado seus serviços à 2ª, citando em seu favor a Súmula 331, inciso IV do C. TST. 
As reclamadas mantiveram contrato para prestação de serviços, o que é incontroverso nos autos e corroborado pelo documento de fls. 244 e ss. 
Há de salientar que não existe qualquer inconstitucionalidade na referida Súmula, uma vez que não fere qualquer dispositivo da Constituição Federal. Pelo contrário, afirma os princípios da dignidade humana e do valor social do trabalho, até mesmo porque as verbas postuladas no presente feito possuem natureza alimentar nos termos do artigo 100, § 1º - A da Constituição Federal.  
Quando da publicação da Súmula 331 do C. TST, já estava em vigor o art. 71 da Lei nº 8.666/93, lei que regulamenta as licitações e os contratos administrativos, o que leva a conclusão de que, quando a Corte Maior Trabalhista consagrou a tese, considerou, por óbvio, o ordenamento jurídico vigente, concluindo que as normas legais acima citadas não tinham o condão de impedir a imputação de responsabilidade ao ente público tomador de serviços especializados. 
Com efeito, perfeitamente possível a responsabilidade subjetiva, uma vez que ao firmar contrato, ainda que através de licitação, a Administração Pública selecionou um vencedor dentre as propostas apresentadas e ao não se certificar que a contratada se tratava de empresa idônea, com capacidade para adimplir com todas as suas obrigações, incorreu em culpa in eligendo. E ao não proceder à fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações contratuais pela empresa contratada, incidiu em culpa in vigilando.  
Tal afirmação é corroborada pelo fato de a 2ª ré sequer ter trazido aos autos a comprovação de que diligenciou e exigiu da 1ª os comprovantes de quitação da integralidade das verbas trabalhistas ora reconhecidas como devidas. 
Assim, acolho o pedido da reclamante, declarando a responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada em caso de inadimplemento da 1ª reclamada em relação as verbas deferidas em sentença.” (eDOC 5, p. 269)

Interposto recurso ordinário pela UNICAMP (eDOC 5, pp. 402-413), o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região manteve a responsabilidade subsidiária da reclamante, em virtude de suposta deficiência na fiscalização. Confira-se, pois, trecho do julgado:

“Responsabilidade subsidiária. Verbas rescisórias. Multas dos artigos 467 e 477 da CLT. 
A segunda reclamada não se conforma com a sua condenação subsidiária alegando, em síntese, ter exercido efetiva fiscalização sobre as atividades da empresa contratada, que "sempre condicionou o pagamento das faturas da empresa contratada ao envio mensal de comprovantes de quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias, como GFIP, GPS, FGTS etc." e que ajuizou ação de consignação em pagamento em face da 1ª Reclamada justamente para o depósito das referidas verbas. 
Pois bem.
Quanto a responsabilidades subsidiária, o Egrégio Supremo Tribunal Federal declarou, em 24/11/2010, a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93, a chamada Lei de Licitações. O dispositivo prevê que o contratado pelo Poder Público, inadimplente em relação a encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento: 
"Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ecomerciais resultantes da execução do contrato. 
§ 1º A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis." 
A decisão foi proferida no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 16, ajuizada pelo governador do Distrito Federal em face da Súmula 331 do C. TST, que, em suposto desatendimento ao disposto no parágrafo 1º do mencionado artigo 71, responsabilizaria subsidiariamente a Administração Direta e Indireta em relação aos débitos trabalhistas, quando atuasse como contratante de qualquer serviço de terceiro especializado. 
Compulsando o teor da decisão exarada na indigitada ADC 16, verifica-se que a maioria dos Ministros se pronunciou pela constitucionalidade do artigo 71 e seu parágrafo único, e houve consenso no sentido de que, nas hipóteses de terceirização, o TST não poderá generalizar os casos e terá de investigar com mais rigor se a inadimplência de obrigações trabalhistas tem como causa principal a falha ou a falta de fiscalização pelo órgão público contratante, situações em que terá de se responsabilizar por elas. 
Assim foi ementada a decisão da ADC 16:
"EMENTA: RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995."
Esse entendimento foi reiterado pela Suprema Corte nacional no julgamento do RE 760.931, com repercussão geral reconhecida (tema nº 246), tendo a v. decisão sido concluída em 30/3/2017 e divulgada no DJE/STF nº 89, de 28/4/2017. Na publicação oficial consta que o Tribunal fixou a tese de repercussão geral nos seguintes termos:
 "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93." 
Ora, daí se vê que a declaração de constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93, à luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, leva à seguinte conclusão: a responsabilidade supletiva da Administração Pública não decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada (ou seja, não é automática); sua responsabilização subsidiária ocorrerá caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. Nesse sentido o inciso V da Súmula 331 do C. TST. 
Ressalte-se, ademais, que a Súmula 331 do C. TST foi objeto de análise pelo Plenário da Colenda Corte Superior Trabalhista no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 297.751/96, em 11 de setembro de 2000, tendo sido posteriormente reeditada pelo mesmo Plenário por meio da Resolução nº 174 /2011. 
Tal questão, aliás, foi enfrentada nos autos da Reclamação 6970, ajuizada com fundamento na violação ao disposto na Súmula Vinculante nº 10. Na ocasião, embora liminarmente tenha suspendido a aplicação do disposto no inciso IV, da Súmula 331 do C. TST, ao apreciar o mérito, em 15/04/2009, o relator Exmo. Ministro Lewandowski julgou improcedente o pedido, conforme verificado no site do E. STF. Assim, entendo que não houve afronta ao disposto nos artigos 2º, II; 5º, II e 37, XXI, todos da Constituição Federal. Não houve, portanto, nenhuma violação à reserva de plenário (Súmula Vinculante nº 10 e artigos 103-A e 97 da Constituição Federal). 
Na hipótese dos autos, evidenciou-se a ocorrência de uma típica terceirização trabalhista, em que a Unicamp contratou o primeiro réu (STRATEGIC SECURITY), para prestação de serviços de controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios (Contrato de fl. 244 e ss).
Ao término do contrato de trabalho do autor, restou patente o inadimplemento de diversos direitos trabalhistas, tais como: aviso prévio, 13º salário proporcional, férias em atraso e proporcionais, ambas com acréscimo de um terço, FGTS e respectiva multa de 40%, entre outros. 
Apesar do ente público sustentar que fiscalizou o contrato (apresentou documentação com a defesa) e que ajuizou ação de consignação em pagamento (processo nº 0011053-47.2020.5.15.0094), referida ação não abrange as verbas trabalhistas devidas ao autor. Além disso, o fato de a contratada não ter quitado as verbas objeto da condenação, em especial, saldo de salário, verbas rescisórias e estar inadimplente com os depósitos de FGTS, evidenciam que não houve efetiva fiscalização por parte do tomador. Destaco que por efetiva fiscalização deve ser entendida aquela exercida durante todo o contrato e, portanto, a falta de cumprimento de direitos fundamentais do trabalhador, como o pagamento do saldo de salário quando da rescisão, demonstra cabalmente a falha da tomadora. 
Note-se que com a documentação que acompanhou a defesa da segunda reclamada (fls. 277 e ss) não foram anexadas provas de cobrança de providências por parte da prestadora, tais como notificações, quando se iniciaram os atrasos nos pagamentos devidos aos empregados, em janeiro de 2020. A tomadora não adotou providências eficazes, tais como retenção de pagamento, dentre outros, tendo ajuizado a ação de consignação em pagamento somente em 10/08/2020. 
Constata-se, portanto, que o segundo réu atuou com culpa "in vigilando", pois não se verifica, no contexto dos autos, que tenha fiscalizado de forma eficiente a empresa prestadora no cumprimento de suas obrigações trabalhistas, apenas se beneficiando da mão de obra que tinha a oferecer, especialmente se considerarmos os poderes fiscalizatórios concedidos pela própria Lei nº 8.666/93. 
Registre-se que a fiscalização do tomador de serviços não se limita à mera solicitação de comprovantes de pagamento, à conferência de valores pagos ou à decisão de rescindir unilateralmente o contrato e aplicar penalidades. É preciso que haja efetiva fiscalização com o intuito de assegurar o adimplemento das obrigações trabalhistas. 
Ressalto que o tomador se beneficiou diretamente do serviço prestado pelo reclamante, o que também atrai sua responsabilidade (aplicação do princípio da alteridade). Seria atentar contra a moralidade, a dignidade do trabalhador, a valorização social do trabalho, enfim, contra os princípios presentes na Constituição Republicana se a Administração Pública pudesse se isentar de responsabilidade depois de ter se beneficiado dos serviços.
Assim, o segundo réu deve ser responsabilizado pelos direitos deferidos, de forma subsidiária, nos termos da Súmula 331, itens IV e V, do C. TST. 
Cumpre esclarecer que a responsabilidade em foco alcança todas e cada uma das parcelas trabalhistas que sejam devidas pela empresa intermediária, nada importando se elas possuem caráter salarial, indenizatório, fiscal ou até mesmo penal, ou se derivam de negociação coletiva havida entre os sindicatos representativos da categoria econômica da primeira reclamada e da categoria profissional da reclamante. Cuida-se aqui de um ônus que deve suportar o ora recorrente por contratar uma pessoa jurídica sem suficiente idoneidade econômicofinanceira. A questão já foi pacificada pelo C. TST, com a inclusão do inciso VI na Súmula 331. 
Por fim, não há falar em aguardar o encerramento do processo de recuperação judicial da primeira reclamada, vez que, para que se torne exigível a responsabilidade do devedor subsidiário, não é necessário que sejam esgotados todos os meios executórios em face do devedor principal, como a desconsideração da personalidade jurídica deste último ou a eventual habilitação nos processos de falência ou insolvência da sociedade. Basta a exaustão das medidas ordinárias, porque a execução se faz em benefício do credor, e não do devedor, e objetiva realizar a sanção condenatória. Do que resulta privilegiar o meio mais eficaz em detrimento do de menor efetividade. 
Nego provimento.” (eDOC 6, pp. 195-199; grifou-se)

Foi interposto recurso de revista (eDOC 6, pp. 258-280), o qual teve o seguimento negado (eDOC 6, pp. 290-293), dando ensejo à interposição de agravo de instrumento (eDOC 6, pp. 326-337), posteriormente negado pelo Tribunal Superior do Trabalho em acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA SEGUNDA RECLAMADA – TERCEIRIZAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – ÔNUS DA PROVA – CULPA IN VIGILANDO. 
1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16 firmou o entendimento de que, nos casos em que restar demonstrada a culpa in eligendo ou in vigilando da Administração Pública, viável se torna a sua responsabilização subsidiária pelos encargos devidos ao trabalhador, tendo em vista que, nessa situação, responde o ente público pela sua própria incúria. 
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 246 de Repercussão Geral (RE 760.931), definiu que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário”, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. 
3. Só é possível dizer que o ente público se desincumbe de sua responsabilidade quando cumpre os deveres positivos de fiscalização. Do dever de fiscalizar exsurge, pois, o dever de provar. 
4. Considerando os princípios que regem a Administração Pública e o princípio da aptidão para a prova, o ônus de comprovar a efetiva fiscalização do contrato entre a prestadora e o empregado é do tomador de serviços, por ser desproporcional impor aos trabalhadores o dever probatório quanto ao descumprimento da fiscalização por parte da Administração Pública, quando é ela que tem a obrigação de documentar suas ações fiscalizatórias e tem melhores condições de demonstrar que cumpriu com seu dever legal. 
5. Dessa forma, cabe à Administração Pública comprovar, nos autos, que cumpriu com os deveres positivos de fiscalização que a legislação lhe impõe. Não o tendo feito, como no caso sob exame, fica responsável subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas. Agravo de instrumento desprovido.” (eDOC 6, p. 396-397).

A UNICAMP interpôs, então, recurso extraordinário (eDOC 6, pp. 417-432), cujo seguimento foi negado, com fundamento no art.  1.030, I, “a”, do CPC. Na ocasião, assentou-se que o acórdão recorrido estaria em consonância com o entendimento firmado pelo STF no julgamento dos Temas 246  e 1.118 da repercussão geral. (eDOC 6, p. 450)
Interposto agravo interno, a autoridade ora reclamada, negou-lhe provimento, nos termos do acórdão assim ementado:

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados..n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (eDOC 7, pp. 4-5)

Daí o ajuizamento da presente reclamação.
Conforme demonstrado, verifica-se que, no caso dos autos, a autoridade reclamada entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas em razão da insuficiência de fiscalização.
Ora, repiso a tese assentada pelo Plenário dessa Corte, no julgamento do Tema 1.118 da repercussão geral, no sentido que “Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela i